Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716564-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL ARREMATADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. PRECLUSÃO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Encontrando-se preclusa a questão relativa à pretensão de suspensão de ordem de imissão de posse de imóvel arrematado, inviável novo pedido de cancelamento de ordem de imissão na posse. 2. Uma vez encerrada a recuperação judicial da agravante, não há mais que se falar em competência do juízo recuperacional. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 503, 506 e 507, e 675, parágrafo único, todos do CPC, porque é nula a expropriação de bem VIPLAN sem a prévia intimação de seu representante (Sr. Wagner Canhedo) acerca da penhora ou da designação de leilão; c) artigo 260, inciso III, do CPC, pois, constando na carta precatória a finalidade de penhora e avaliação dos bens da Empresa EXPRESSO BRASÍLIA LTDA., jamais poderia ser realizada a penhora e expropriação de bens da VIPLAN, sob pena de a autoridade deprecada extrapolar o exercício de sua jurisdição; d) artigos 7o, § 1o, 47 e 66, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que, de acordo com o decidido no CC 119.952 – STJ, o juízo falimentar tem competência absoluta para dispor sobre atos expropriatórios dos bens da empresa até o julgamento final da recuperação judicial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, no sentido de que não foi intimada em nenhuma oportunidade no feito, seja da penhora ou da designação de leilão. Requer, em ambos os apelos (IDs 40819748 – Págs. 1 e 33 e 40822262 – Pág. 1), que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – De início, registre-se que o recurso extraordinário de ID 40822270 – Págs. 1/12 (manejado em 28/10/2022 às 16:40:44) não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da interposição anterior (em 28/10/2022 às 16:36:22) do apelo extremo no ID 40822262 – Págs. 1/12. Com efeito, prevalece na jurisprudência da Corte Superior o entendimento de que, “De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes”. (RE 1352890 ED-ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 40822270 – Págs. 1/12. Assim, os recursos especial e extraordinário são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 260, inciso III, 503, 506 e 507, e 675, parágrafo único, todos do CPC, 7o, § 1o, 47 e 66, todos da Lei 11.101/2005, porque a turma julgadora assim se pronunciou no ID, verbis: Como já esclarecido na ocasião em que apreciada a liminar, nos agravos de instrumento no 0704059-23.2020.8.07.0000 e no 0706918-12.2020.8.07.0000 a pretensão de suspensão da ordem de imissão de posse já foi apreciada e refutada, encontrando-se, portanto, preclusa (CPC/15 507). Confira-se a ementa dos acórdãos relativos aos processos mencionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. PANDEMIA COVID-19. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. 1. Compete ao juízo deprecante a análise dos pedidos de suspensão do cumprimento do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel e declaração de nulidade da arrematação (CPC/2015 676, parágrafo único). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1293194, 07069181220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA E ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da ciência inequívoca da executada acerca dos atos de constrição que recaíram sobre imóvel de propriedade dela, afasta-se a alegada nulidade de penhora e arrematação. 2. A omissão da parte em arguir nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual mais oportuno, configura estratégia processual repudiada pelo ordenamento jurídico (nulidade de algibeira). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1343178, 07040592320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, reitero que a recuperação da agravante já se encerrou, não havendo mais que se falar em competência do Juízo recuperacional. Logo, a decisão deve ser mantida inalterada. Está evidente que a turma julgadora não conheceu dos temas recursais porque: a) “a pretensão de suspensão da ordem de imissão de posse já foi apreciada e refutada, encontrando-se, portanto, preclusa”; b) “a recuperação da agravante já se encerrou, não havendo mais que se falar em competência do Juízo recuperacional”. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022. Caso fosse possível ultrapassar tais barreiras, para se aferir se houve ou não preclusão e se a recuperação judicial efetivamente se encerrou, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o apelo extremo igualmente não pode ser admitido, embora tenha a recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015